Tribunal: STF
Processo: RE 201458
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
EMENTA: Recurso interposto pelas letras a e c do art.
102, III, da Constituição.
Embargos de declaração recebidos para, mantida a
essência da fundamentação do acórdão embargado, retificar-se-lhe o
dispositivo de modo a que seja o extraordinário conhecido, mas para
se lhe negar provimento.